Tribunal: TJSP
Processo: 2238589-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Alegação de abusividade dos reajustes anuais das mensalidades – Tutela antecipada concedida - Insurgência do plano de saúde – Reajustes anuais por sinistralidade - Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de aguardar a instrução probatória, para que, ao final, se vislumbre ou não a ocorrência da abusividade dos reajustes em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Alegação de abusividade dos reajustes anuais das mensalidades – Tutela antecipada concedida - Insurgência do plano de saúde – Reajustes anuais por sinistralidade - Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de aguardar a instrução probatória, para que, ao final, se vislumbre ou não a ocorrência da abusividade dos reajustes em questão – Reajuste por faixa etária (59 Anos) – Afastamento da majoração – Possibilidade – Reajuste no percentual de 131% que configura cláusula de barreira – risco de dano irreparável ou de difícil reparação- Inteligência do art. 300, do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2238589-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SAÚDE
SA, são agravados TAKASHI NAKAE e MIDORI MOGUI NAKAE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238589-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2238589-82.2019.8.26.0000
Agravante: Sul America Companhia de Saúde Sa
Agravados: Takashi Nakae e Midori Mogui Nakae
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto no 3064
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE
Alegação de abusividade dos reajustes anuais das
mensalidades Tutela antecipada concedida - Insurgência
do plano de saúde Reajustes anuais por sinistralidade -
Observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, a fim de aguardar a instrução probatória, para que,
ao final, se vislumbre ou não a ocorrência da abusividade
dos reajustes em questão Reajuste por faixa etária (59
Anos)
Afastamento da majoração
Possibilidade

Reajuste no percentual de 131% que configura cláusula de
barreira risco de dano irreparável ou de difícil reparação-
Inteligência do art. 300, do CPC Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 83 que, em ação cominatória c.c
indenização por danos materiais, deferiu o pedido de tutela
provisória de urgência, nos seguintes termos:
“Defiro a tutela provisória de urgência.
A cláusula do contrato de seguro de saúde entre as
partes prevê o reajuste da mensalidade em razão de sinistralidade e/ou
mudança da faixa etária, elevando seu valor. Este reajuste, a princípio,
se revela demasiadamente oneroso para a parte segurada, o qual difere
em percentual das demais faixas etárias do contrato.
O julgamento do Recurso Especial no 1.568.244/RJ
determina que o reajuste deve ser fundamentado em dados concretos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238589-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
constatados em perícia atuarial. Enquanto não se demonstrar a
legalidade dos reajustes pela prova técnica, não se pode submeter o
consumidor, parte vulnerável da relação, ao reajuste, que, neste juízo
sumário, se revela desarrazoado.
Nesse diapasão, o aumento constatado no período é
significativo em seu caráter diferenciado e pode provocar prejuízos
irreparáveis ao autor.
O periculum in mora, por sua vez, dispensa maiores
comentários, haja vista a essencialidade do objeto do contrato e a idade
do autor, que pretende melhoria em sua qualidade de vida.
Deverá a ré, por conseguinte, emitir os boletos no
valor de R$ 2.058,24, autorizando-se somente o reajuste do seguro-
saúde indicado na inicial de acordo com os índices anuais da ANS -
Agência Nacional de Saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
até o limite de R$ 20.000,00. Este despacho serve como ofício, o qual
deverá ser encaminhado pela parte.
Não serão aceitos, a título de comprovação, extratos
dos sistemas internos da ré, mas somente a cópia do boleto do prêmio
emitido no valor fixado na liminar. O extrato do sistema interno é
meramente nominal e não demonstra cabalmente que o correto boleto
do prêmio chegou às mãos do autor.”.
Insurge-se a ré Sul América sustentando, em
síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão a
liminar, pela ausência de “periculum in mora”, considerando que
os reajustes vêm sendo feitos desde 2011 e os requerentes não
comprovaram que não têm condições de arcar com o atual valor
do plano. Defende a legalidade dos reajustes aplicados, que
obedece aos parâmetros estabelecido pelo REsp n.o 1.568.244-RJ
(tema 952) e do IRDR n.o 0043940-25.2017.8.26.0000.
Em relação aos reajustes anuais, afirma que
que o índice de reajuste por VCMH aplicado pelas rés não se
submetem aos índices divulgados pela ANS, tendo sido obedecido
o contido no artigo 19 da Resolução Normativa n.o 195 da ANS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238589-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Efeito
suspensivo
concedido
apenas
para
permitir a manutenção do reajuste por faixa etária (fls. 110/112).
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contraminuta a fls. 117/132.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 114).
É o relatório.
De plano, observa-se que a ação principal tem
por objeto declarar a nulidade dos reajustes anuais aplicados ao
contrato de plano de saúde, aduzindo o requerente que estes vêm
ocorrendo
unilateralmente,
sem
justificativas
plausíveis
e
verificáveis, bem como em percentuais abusivos e desarrazoados,
muito acima da inflação e do índice de reajuste permitido pela
ANS.
Em relação aos reajustes anuais, em que pese à
repentina insurgência por parte dos autores, deve ser ressaltado
que estes vêm sendo aplicados desde 2011 (em patamares
inferiores a 20%), com a anuência dos beneficiários, ora
agravados.
Tal fato, por si só, enfraquece a alegação de
que o plano subitamente teria se tornado oneroso demais para os
agravados, de modo a ensejar a concessão da tutela de urgência
em questão.
Conforme
oportunamente
formulado
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238589-82.2019.8.26.0000 -Voto no
5
agravante, não se vislumbra perigo de dano quando o beneficiário
do plano de saúde arcou, por quase uma década, com o
pagamento das referidas mensalidades, mesmo após a incidência
de reajustes anuais semelhantes.
Dessa forma, não se vislumbra, ao menos por
ora, perigo de dano irreparável aos autores, visto que somente
agora, depois de 08 anos da primeira majoração, ingressaram em
juízo, situação concreta que desnatura o instituto da tutela de
urgência (art. 300 do CPC), razão pela qual é de rigor a revogação
da tutela antecipada concedida a fls. 83, quanto ao afastamentos
os reajustes anuais.
Por outro lado, segundo o novo entendimento
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso especial no
1.568.244/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu-
se que não há ilegalidade nos reajustes por aumento de faixa
etária, quando observados os seguintes requisitos: “(i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados
ou
aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo
para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238589-82.2019.8.26.0000 -Voto no
6
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS".
É exatamente este o caso dos autos, onde, a
mensalidade do plano de saúde dos requerentes saltou de R$
632,90 para R$ 1.466,57, o que representa um reajuste de
131,72%, evidenciando a abusividade na majoração do contrato.
Logo, há plausibilidade do direito alegado, assim
como risco de dano irreparável, ou de difícil reparação, uma vez
que o valor do reajuste aos 59 anos inviabiliza a permanência do
requerente no plano; não se olvidando, por último, que ante sua
avançada idade não mais logrará êxito na contratação de novo
seguro sem se livrar da carência e cobertura temporárias.
Nestes termos, presentes os requisitos do art.
300 do CPC, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para determinar que à requerida Sul América suspenda o
reajuste por faixa etária de 131,72% até o julgamento da lide,
mantida a multa cominatória arbitrada na decisão agravada,
mantendo-se os reajustes por sinistralidade até a conclusão da
perícia, ou nova deliberação do juízo de primeiro grau.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica